Tribunal: TJES
Processo: 5001095-05.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001095-05.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRUNO MARINHO NEGRIS
APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRÁTICA DE INFRAÇÃO GRAVE NO PERÍODO DE HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cancelamento de Permissão do Direito de Dirigir está disposto no artigo 148, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual “
a
Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média
”.

2. O STJ possui entendimento no sentido de que “
o direito à obtenção da habilitação definitiva somente se perfaz se o candidato, após um ano da expedição da permissão para dirigir, não tiver cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou s
eja reincidente em infração média, segundo disposto no § 3º do art. 148 do CTB. Assim, a expedição da CNH é mera expectativa de direito, que se concretizará com o implemento das condições estabelecidas na lei
” (REsp 1483845/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014).

3. No caso, o impetrante/Recorrente teve sua permissão do direito de dirigir cancelada em virtude de infrações graves/gravíssimas ocorridas no período em que se encontrava com a habilitação provisória, na forma do que prevê o art. 148, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro.

4. Este e. TJES já decidiu que “ainda que emitida a CNH definitiva do Apelante, resta plenamente possível seu cancelamento, tendo em vista a prática de infração grave que impossibilitaria sua expedição”. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001095-05.2021.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BRUNO MARINHO NEGRIS.

ADVOGADO : LUIZ PAULO DE SOUZA VIANNA.

RECORRIDO : DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES.

PROCURADOR : GUILHERME RABBI BORTOLINI.

MAGISTRADO : RAFAEL MURAD BRUMANA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BRUNO MARINHO NEGRIS contra sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato apontado como coator do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES, denegou a segurança pleiteada.

Na origem, o Recorrente impetrou o mandado de segurança contra ato que lhe aplicou, no âmbito do Processo Administrativo nº 86653105, a penalidade de cancelamento da permissão de dirigir, em razão de autuação por infração gravíssima cometida durante o período em que portava a CNH provisória.

Na r. sentença, o juízo de origem denegou a segurança, por entender que (i) os documentos apresentados pelo impetrante não infirmam as autuações, nem a regularidade do procedimento administrativo; (ii) entre no período de 16/03/2017 a 17/06/2017, foram lavrados em desfavor do impetrante 6 autos de infração de trânsito; (iii) ao candidato aprovado no processo de habilitação, será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano, após o qual a Carteira Nacional de Habilitação deve ser concedida ao permissionário, a menos que tenha cometido infração de natureza grave/gravíssima, caso em que o candidato será obrigado a reiniciar todo o processo de habilitação; (iv) o c. Superior Tribunal de Justiça entende que o cancelamento da permissão para dirigir dispensa a instauração de processo administrativo, pois a expedição de CNH definitiva é mera expectativa de direito do candidato e a aferição do preenchimento dos requisitos estabelecidos para tanto se dá de forma objetiva.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, (i) a decisão cancelando a Permissão Provisória de Dirigir equivale à cassação da CNH do Impetrante, o que somente é possível “por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa”, conforme art. 265 do CTB; (ii) o impetrante nunca foi notificado sobre a penalidade ocorrida em 2017, obteve sua CNH definitiva deferida e, posteriormente, foi adicionada a categoria C (profissional); (iii) quanto à alegação de que havia outras infrações pendentes em seu nome, foi concedido ao impetrante, no processo 5001136-43.2021.4.02.5003 (justiça federal do ES), o prazo de 30 dias para nomear o verdadeiro condutor das multas mencionadas.

Pois bem.

Não assiste razão ao Recorrente.

O cancelamento de Permissão do Direito de Dirigir está disposto no artigo 148, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual “
a
Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média
”.

Nesse contexto, o c. STJ entende que “
o direito à obtenção da habilitação definitiva somente se perfaz se o candidato, após um ano da expedição da permissão para dirigir, não tiver cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média, segundo disposto no § 3º do art. 148 do CTB.
Assim, a expedição da CNH é mera expectativa de direito, que se concretizará com o implemento das condições estabelecidas na lei
” (REsp 1483845/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014).

A propósito, cita-se:

ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CONCESSÃO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – 1. O direito à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação somente se perfaz se, após um ano da expedição da permissão provisória, não houver o candidato, aprovado em exame de habilitação, cometido infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média, nos termos do § 3º do art. 148 do CTB. Desse modo, a concessão automática da CNH, após o referido prazo, é mera expectativa de direito que se concretiza com o implemento dessas condições estabelecidas na lei. 2. Constatada a ocorrência de infração grave no período da permissão provisória, sem haver questionamentos a esse respeito pelo impetrante, torna-se desnecessária a instauração de processo administrativo para se averiguar a existência ou não do direito para obtenção da CNH, uma vez que o preenchimento dos requisitos estatuídos na legislação são aferidos de forma objetiva. 3. A não concessão da CNH, em razão do disposto no § 3º do art. 148 do CTB, não implica supressão de qualquer direito do candidato, sendo desnecessária a oportunização de ampla defesa. Não há direito a ser defendido; apenas expectativa de direito que não se concretizou. 4. Recurso provido. (REsp n. 726.842/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ de 11/12/2006, p. 338.)

Da análise dos autos, extrai-se que o impetrante/Recorrente alega que a ilegalidade do ato de cancelamento da permissão reside na ausência de processo administrativo no momento em que lhe foi concedida a CNH (definitiva).

Aduz, para tanto, que a CNH foi concedida em 29.09.2017 e que efetuou mudança de categoria em 29.06.2019, sendo que o processo de cancelamento somente iniciado no dia 30.07.2019, ou seja, dois anos após o cometimento da suposta infração.

Não obstante, conforme fundamentado na sentença recorrida, o impetrante/Recorrente teve sua permissão do direito de dirigir cancelada, por meio do processo administrativo nº 86653105, em virtude de infrações graves/gravíssimas ocorridas no período em que se encontrava com a habilitação provisória, na forma do que prevê o art. 148, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro.

Conforme consta do relatório do DETRAN/ES, acostado pelo próprio Impetrante/Recorrente à inicial, é possível verificar que, entre no período de 16/03/2017 a 17/06/2017, foram lavrados em desfavor do impetrante 6 autos de infração de trânsito. Com isso, além de supostamente ter cometido a infração gravíssima do dia 17/06/2017, que deu ensejo à lavratura do auto AI00272172, antes disso o impetrante já havia perpetrado uma infração grave (AIT CI00890848), além de outras quatro infrações médias (AIT’s S000888962, S000888956, S000903850 e E032876960).

Dessa forma, ao contrário do que alegou, é possível constatar a existência do procedimento administrativo instaurado para o cancelamento da permissão do Impetrante.

Ademais, já decidiu este e. TJES que “ainda que emitida a CNH definitiva do Apelante, resta plenamente possível seu cancelamento, nos termos do dispositivo supracitado, tendo em vista a prática de infração grave que impossibilitaria sua expedição”

(TJES, Classe: Apelação, 024151377702, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 28/05/2018).

Por fim, muito embora alegue que nunca foi notificado sobre a penalidade ocorrida em 2017 e que lhe tenha sido deferido o direito de nomear o verdadeiro condutor das multas mencionadas em processo que tramita perante a Justiça Federal, as alegações são genéricas e desprovidas de provas pré-constituídas, o que inviabiliza a concessão da segurança, por ausência de demonstração do direito líquido e certo.

Assim, não merece reforma a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando que não houve fixação de honorários na origem, por se tratar de mandado de segurança, deixo de majorar a verba em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o voto de relatoria